Tribunal: TJDFT
Processo: 0167467-54.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0167467-54.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DELY LAURIANO PAES, FRANCISCO AMERICO FERNANDES NETO, MARIA APARECIDA CAMPOS FERNANDES, MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCO, RICARDO FERNANDES, RICARDO FERNANDES FILHO, TEREZINHA BONFANTE DESPACHO Diante dos pedidos de prorrogação de prazo formulados por ambas as partes do processo nos ids. 17965844 e 18482012, com base no artigo 313, inciso II, do CPC, DEFIRO os pleitos nos termos em que requeridos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008